Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-91.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803028-91.2019.8.14.0201

APELANTE: MARIA GORETH PEREIRA PAIVA, ADEVILSON CARDOSO PINTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). MEIO PROBATÓRIO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da cobrança de valores decorrentes de suposto consumo não registrado (CNR), por ausência de procedimento administrativo regular, e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é suficiente para embasar a cobrança de consumo não registrado e se a interrupção indevida do fornecimento de energia gera o dever de indenizar por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para imputar ao consumidor a responsabilidade por consumo irregular, sendo imprescindível a realização de procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do IRDR nº 4 do TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, tampouco demonstrou que garantiu à consumidora a oportunidade de impugnar a cobrança antes da inclusão do débito em sua fatura.

5. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a imposição de cobranças sem respaldo probatório adequado configuram dano moral, pois ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

6. O quantum indenizatório arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é meio probatório suficiente para justificar a cobrança de consumo não registrado sem prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a imposição de cobrança irregular ensejam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4; STJ, REsp 1.412.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/09/2014.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0803028-91.2019.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM
: ICOARACI/PA

AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO
: MARIA GORETH PEREIRA PAIVA

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da decisão (id. 22497826) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, conforme ementa assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DANO MORAL E COBRANÇA INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APLICAÇÃO DO PRECEDENTE ORIGINADO DO IRDR Nº 4 DO TJPA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SEDE RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Na hipótese dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir a alegação da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à regularidade do procedimento de administrativo previsto na Resolução da ANEEL. Precedente do TJPA, IRDR nº 4. 2. A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de, no momento da inspeção, contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. 3 No que se refere aos parcelamentos de débitos sem a anuência da recorrente, destaca-se este como irregular, haja vista a unilateralidade do modo de cobrança e pagamento dos valores, sem qualquer contato prévio à consumidora da origem do débito ou da entabulação de acordo de parcelamento. 4 Considerando ter sido indevida a entabulação de acordo unilateral, bem como a cobrança de valores de consumo de desconhecimento da autora, imperioso a nulidade destes e majoração dos danos morais sofridos pela apelante diante dos acontecimentos fáticos, para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Inaplicável a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, porquanto fixados de acordo com os parâmetros do CPC, assim como em razão do trabalho adicional em grau de recurso, ante o acolhimento parcial da pretensão do recorrente. 3. Provimento parcial do recurso, nos termos do art. 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.

A decisão monocrática recorrida, proferida pelo Desembargador Relator, concluiu que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança imposta à parte autora, especialmente no que tange à observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que embasou a suposta dívida. Aplicando-se o entendimento firmado no IRDR nº 4 do TJPA, reconheceu-se a nulidade da cobrança e determinou-se a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No Agravo Interno (id. 23378339), a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reconsiderada ou, caso assim não se entenda, que seja processado regularmente o Agravo Interno, a fim de que o colegiado se manifeste sobre a questão. Defende a regularidade das cobranças efetuadas e sustenta a legalidade dos procedimentos administrativos adotados pela concessionária para apuração do consumo não registrado.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em desfavor da parte agravada e que a jurisprudência consolidada permite a cobrança de valores oriundos de irregularidades detectadas nos medidores de energia elétrica. Alega, ainda, que não houve dano moral indenizável e que a majoração do valor fixado a esse título não se justifica.

A parte mesmo intimada não apresentou contrarrazões (id. 23963384).

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual, tendo sido solicitado a sua retirada para sustentação oral.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de valores decorrentes de suposto consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., especificamente quanto à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como meio probatório exclusivo para justificar tais cobranças.

A agravante sustenta, essencialmente, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é suficiente para embasar a cobrança de consumo não registrado (CNR) e que a indenização por danos morais foi fixada em valor excessivo, sem comprovação de efetivo prejuízo.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal já firmou entendimento de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para imputar ao consumidor a responsabilidade por consumo irregular, sendo imprescindível a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a empresa não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, deixando de demonstrar que ofereceu à consumidora oportunidade de impugnar a cobrança antes da inclusão do débito em sua conta de energia.

Ademais, o precedente firmado no IRDR nº 4 do TJPA determina que a concessionária deve garantir ao consumidor a presença de um técnico independente ou de sua confiança no ato da inspeção do medidor, requisito que não foi observado.

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVA–IRDR., nos termos da fundamentação e unificar o entendimento no âmbito do Poder Judiciário Paraense, em relação às demandas judiciais que discute a apuração de consumo de energia não registrado e, por consequência, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções e a fixação das seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, – Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno. Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08012516320178140000 4198913, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Tribunal Pleno).

A concessionária de serviço público essencial não pode impor ao consumidor a responsabilidade por supostas irregularidades na medição do consumo de energia elétrica sem que este tenha tido a oportunidade de se manifestar previamente, sendo imperiosa a realização de procedimento administrativo que respeite o devido processo legal.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a agravada sofreu cobranças indevidas e teve seu fornecimento de energia interrompido injustificadamente, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. O quantum indenizatório fixado na decisão agravada segue os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano suportado pela consumidora e o caráter pedagógico da indenização.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador – Relator

Belém, 04/06/2025